Tribunal: STF
Processo: ARE 1546003
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.696.396/MT E N. 1.704.520/MT – TEMA 988 DO STJ. ESTANDO O ACÓRDÃO VERGASTADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, DEVE SER MANTIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.030, I, ‘B’, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 32 – ID: b2ccc019)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV e LXXIV, do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: f18061cc)



    Nas razões recursais, insurge-se contra o acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do TJRS constate do eDOC 4 – ID: ce0f1ad9, que negou a produção de prova requerida. 



    Alega-se que a “ampla defesa sustentada pelo devido processo legal adveio com o propósito de garantir a liberdade pertinente à pessoa humana, utilizando-se das garantias instrumentais previstas na Constituição Federal. Assim, a ampla defesa é um direito garantido pelo devido processo legal que se realiza por meio do contraditório”. (eDOC 46 – ID: f18061cc, p. 11)



    O recurso extraordinário foi inadmitido e após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação dos temas 181 e 660 da repercussão geral. (eDOC 53 – ID: adc96c83)



    A retratação foi negada sob o argumento de que o recurso extraordinário não havia sido conhecido. (eDOC 59 – ID: 53d9360e)



    Na sequência o recurso foi devolvido a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que os presentes autos cuidam de agravo de instrumento interposto na origem pela parte ora recorrente em que se pleiteia a reforma de decisão de indeferimento de produção de provas. A 16ª Câmara Cível do TJRS negou provimento ao recurso ante o seu não cabimento, com fundamento no art. 1.015 do CPC (eDOC 4 – ID: ce0f1ad9). 



    A parte interpôs recurso especial que não foi admitido com base no art. 1.030, I, do CPC, e, na sequência, interpôs agravo interno, o qual restou desprovido, nos seguintes termos:  



    “Inicialmente, consigno ser deste Tribunal a competência para a análise do presente agravo, porquanto interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial com base em entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de recursos repetitivos. É o que dispõe o artigo 1.030, §2º, do CPC, in verbis:



    (...)



    Cumpre, também, informar que o presente agravo será analisado exclusivamente sob o enfoque do decidido nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT – Tema 988 do STJ, já que a competência delegada pelos Tribunais Superiores a este órgão jurisdicional se restringe a verificação de adequação das decisões proferidas em relação às Teses fixadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos Recursos Repetitivos. 



    Passo, pois, à análise da insurgência recursal, a qual, adianto, não merece prosperar.



    Constou do aresto recorrido:



    ‘No mais, não é caso de reforma da decisão, pois ausentes novos argumentos capazes de modificar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento contra o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, o que está em conformidade com entendimento desta Câmara. 



    Como já dito, inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação que autorize mitigar a taxatividade do dispositivo legal como exigido pelo Tema 988 do STJ, podendo eventual prejuízo pelo indeferimento da prova ser analisado posteriormente em caso de julgamento desfavorável ao agravante. 



    Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso’ (grifos nossos).



    Nestes termos, em que pese os argumentos em contrário, verifica-se que o entendimento exarado pela Câmara Julgadora não destoa da orientação 1 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT – Tema 988/STJ –, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Eis a ementa dos julgados:



    (...)



    Com efeito, importante frisar ter prevalecido no âmbito do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a convicção de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação . 



    No caso em tela, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido é idêntico ao que foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT – Tema 988/STJ, inviabilizando o provimento deste Agravo Interno. 



    Destarte, estando o acórdão recorrido em consonância com entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso especial, nos moldes do artigo 1.030, I, ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. 



    Ademais, rever o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador, da forma como pretende a parte agravante, demandaria incontornável incursão no conjunto fático probatório, inadmissível nesta instância, ante a incidência do óbice sumular contido no enunciado n. 7 do Superior Tribunal de Justiça 2 , onde se estabeleceu que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.



    (...)” (eDOC 32 – ID: b2ccc019, p. 1-3)  



    Daí a interposição do presente recurso extraordinário que ora se analisa. 



    É importante pontuar que, em face do acórdão exarado em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática de recursos repetitivos, não há espaço para interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 1.Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.410-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 4.Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.764-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021)  



    Assim, pelo simples fundamento acima explicitado, o presente recurso é manifestamente inadmissível. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice exposto, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Acrescento, ainda, que a controvérsia quanto ao indeferimento da produção de provas não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 639.228, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 424 do Plenário Virtual. Colho sua ementa:  



    “Recurso. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”  



    Por fim, destaco que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo a deficiência na fundamentação do recurso um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide, assim, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1383578 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (...)” (RMS 33573 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente